Tribunal: TJBA
Processo: 8056628-49.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-17
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8056628-49.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: GUILHERME JOSE RODRIGUES MARQUES

Advogado(s)
:
NAHAMA NAPOLI PEIXOTO SILVA DE ALMEIDA, GUILHERME JOSE RODRIGUES MARQUES

APELADO: VIABAHIA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO GOULART LANES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. ART. 25 DA LEI

8.987/1995. RESPONSABILIDADE POR DANOS CAUSADOS AOS USUÁRIOS.
DANO POR BURACO NA VIA. CARRO DESVIADO PARA FORA DA VIA. AUSÊNCIA DE GRADE PROTETORA. AVARIAS NO PNEU E NA RODA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. AUSÊNCIA DE DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. MERO ABORRECIMENTO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Cível n.º

8056628-49.2023.8.05.0001
, tendo como apelante
GUILHERME JOSE RODRIGUES MARQUES
e apelado

VIABAHIA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO

ao apelo, pelas razões expostas no voto do Relator.

Salvador, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator